Tribunal: TJPA
Processo: 0000751-15.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000751-15.2008.8.14.0301

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, COLEGIO SENA LTDA - ME, UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, INSTITUTO PRO-EDUCAR

APELADO: COLEGIO SENA LTDA - ME, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INSTITUTO PRO-EDUCAR, UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0000751-15.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA (ADV. FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG Nº 108.112)

EMBARGADO: COLÉGIO SENA LTDA (ADV. ROLAND RAAD MASSOUD OAB/PA Nº 5192 E ADV. CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO OAB/PA Nº 18902).

EMBARGADO: INSTITUTO PRO-EDUCAR (ADV. CADMO BASTOS MELO JUNIOR – OAB/PA 4749)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO INFRINGENTE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Editora e Distribuidora Educacional S.A. contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por Colégio Sena Ltda e Instituto Pró-Educar e deu parcial provimento à apelação da embargante. Alega-se omissão sobre descumprimento contratual, contradição quanto à notificação extrajudicial e excessividade dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a existência de vícios (omissão, contradição ou obscuridade) no acórdão recorrido;
(ii) a possibilidade de revisão dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Não se constataram os alegados vícios, sendo as razões deduzidas no acórdão de forma clara e fundamentada.
5. Reafirma-se que o recurso não se presta à rediscussão do mérito da decisão.
6. Precedente: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1806396/DF, Min. Marco Buzzi, DJe 24/03/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material devidamente comprovados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1806396/DF, Min. Marco Buzzi, DJe 24/03/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000751-15.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA (ADV. FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG Nº 108.112)

EMBARGADO: COLÉGIO SENA LTDA (ADV. ROLAND RAAD MASSOUD OAB/PA Nº 5192 E ADV. CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO OAB/PA Nº 18902).

EMBARGADO: INSTITUTO PRO-EDUCAR (ADV. CADMO BASTOS MELO JUNIOR – OAB/PA 4749)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível oposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA contra o Acórdão (
PJe id.
19805592
)
proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, conheceu e negou provimento à Apelação interposta pelo COLÉGIO SENA LTDA, conheceu e negou provimento à Apelação adesiva do INSTITUTO PRO-EDUCAR e conheceu e deu parcial provimento à Apelação apresentada pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA.

Em suas razões recursais (PJe id. 19964205), alega a Embargante que no Acórdão

(
PJe id.
19805592
)
existe omissão, pois não analisou o descumprimento contratual do COLÉGIO SENA LTDA, e há a incidência de contradição que
reside na menção expressa em acórdão da existência de notificação extrajudicial enviada pela Embargante, mas no parágrafo seguinte destaca que o tema não foi suscitado no recurso de apelação.

Requereu, ainda, a redução do valor dos honorários de sucumbência. Por fim, requereu
o prequestionamento das matérias ventiladas no Acórdão.

O COLÉGIO SENA LTDA apresentou Contrarrazões (PJe id. 20094851).

O INSTITUTO PRO-EDUCAR não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0000751-15.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA (ADV. FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG Nº 108.112)

EMBARGADO: COLÉGIO SENA LTDA (ADV. ROLAND RAAD MASSOUD OAB/PA Nº 5192 E ADV. CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO OAB/PA Nº 18902).

EMBARGADO: INSTITUTO PRO-EDUCAR (ADV. CADMO BASTOS MELO JUNIOR – OAB/PA 4749)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Embargante alega que no Acórdão
existe omissão, por não ter analisado o descumprimento contratual do COLÉGIO SENA LTDA, e há a incidência de contradição, representada pela
menção expressa em acórdão da existência de notificação extrajudicial enviada pela Embargante, mas no parágrafo seguinte destaca que o tema não foi suscitado no recurso de apelação. Requereu, ainda, a redução do valor dos honorários de sucumbência. Por fim, requereu
o prequestionamento das matérias ventiladas no Acórdão.

Porém, observo que no Acórdão guerreado não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Entendo que os Embargos de Declaração opostos visam rediscutir o mérito do julgado, tendo caráter nitidamente infringente.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Assim, da análise dos autos,
não vislumbro qualquer vício no Acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecesse dos recursos e negasse provimento à Apelação interposta pelo COLÉGIO SENA LTDA e à Apelação adesiva do INSTITUTO PRO-EDUCAR, e desse parcial provimento à Apelação apresentada pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA. Logo, trata-se os presentes Embargos de Declaração de mero inconformismo da Embargante.

Ademais, fica evidente que os argumentos trazidos nas razões dos Embargos de Declaração, como o descumprimento contratual do Colégio Sena Ltda e a existência de notificação extrajudicial enviada pela Embargante ao referido Colégio Sena Ltda, foram apresentados na Apelação (PJe id. 4419084) do Embargante e enfrentadas pelo julgamento da 2ª Turma de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Nesse sentido,
destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou

caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
,
não se vislumbra nulidade

quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,

julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1806396 DF 2019/0089582-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Assim, reproduzo abaixo trechos do Acórdão guerreado, cuja fundamentação
repele as razões deduzidas
no presente Embargos de Declaração:

Feitos estes esclarecimentos e após detida análise da documentação constante nos autos, verifico que agiu com acerto o Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, quando reconheceu o descumprimento contratual por parte da União Norte do Paraná de Ensino S/A (
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ)
, que, sem rescindir formalmente o “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS EDUCACIONAIS SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO” (PJe ID nº 22.814.210 – p. 31/36 e 22.814.212 – p. 01/06), suspendeu o sinal, bloqueou o acesso ao vestibular e deixou de repassar valores estabelecidos na avença:

“A resolução da questão em apreço, levantada pelo autor e rebatida pelo réu, requer a apreciação do pressuposto de ambas as teses, que ao fim e ao cabo reduzem-se a uma mesmo. Ou seja, houve ou não descumprimento do contrato de modo a ensejar a rescisão contratual unilateral? Se houve esta rescisão por descumprimento, quem o fez?

Pois bem, quanto a questão suscitada pela parte autora, que tenta configurar como rescisão contratual o fato de ter outro polo de ensino da ré, na mesma cidade, verifico que não há cláusula de exclusividade no contrato que justifique o alegado, ao menos é que se conclui da clausula 10.9 do instrumento contratual. Portanto, não há descumprimento de contrato quanto a oferta de serviço por outras unidades escolar, o que significa que a pretensão do requerente não se funda em possível quebra de contato em virtude de realização de vestibular em outra unidade de ensino, a qual ofereceu os mesmos serviços que a autora.

Portanto, improcedente o pedido da autora, exclusivamente, nestes termos.

Outra questão que merece apreço para a formação do convencimento é a respeito das auditorias apresentadas pela ré. Tais auditorias apresentam laudos que indicam a necessidade de realizar adaptações materiais no prédio, exigidas para a realização das atividades ofertadas pela ré e que deveriam ser efetuados pela autora. Segundo prevê o contrato, seria suficiente para considerar a quebra contratual a não adaptação do que prevê e solicita a documentação das auditorias, mas nos autos, junto ao laudo, não está nenhuma documentação que comprova que as indicações, adaptações exigidas, não foram cumpridas de forma satisfatória pela autora. Portanto, esta justificativa para eventual rescisão contatual por descumprimento do contato pelo autor, não possui fundamento.

Quanto a impossibilidade dos candidatos optarem pela realização de processo seletivo para a unidade autora, cumpre ressaltar que tal óbice não poderia ser promovido pela ré, uma vez que a ausência de rescisão contratual formal e expressa, nos termos da cláusula 9.5 do contrato, onde há previsão da rescisão unilateral desde que houvesse ciência expressa e devidamente justificada, comprovada através de notificação da outra parte, por meio de carta AR, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. Esta condição autoriza a rescisão contratual de forma unilateral.

Este fundamento manifesta-se como central para o deslinde desta questão. Mas as condições não foram observadas.

Em outras palavras, não podia o ré suspender o sinal, bloquear o cesso ao vestibular, ou ainda deixar de repassar valores respectivos ao contrato, sem que houvesse a rescisão formal nos termos acima citado, impedindo, desta forma, que o autor promovesse todas as atividades para a realização do vestibular.

Assim, o mérito da questão debatida, o descumprimento do contrato, causa danos causados ao autor”.

De fato, a cláusula nona do aludido contrato (PJe ID nº 22.814.212), que trata da “RESCISÃO E SANÇÕES”, é clara ao estabelecer o procedimento a ser adotado no caso de distrado:

“9.1 Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, por inadimplência de quaisquer de suas cláusulas, ficando as partes obrigadas ao prazo necessário para conclusão dos cursos em andamento, visando o interesse dos alunos regularmente matriculados.

9.2 A parte que desrespeitar o prazo para conclusão dos cursos iniciados, responderá pelos prejuízos que venham a causar à outra parte bem como aos alunos.

9.3 A inadimplência do(a) CONTRATANTE é motivo bastante para que a 1ª CONTRATADA suspenda os serviços de transmissão, o que não isenta o(a) CONTRATANTE nas demais penalidades previstas neste contrato.

9.4 Este contrato fica rescindido de pleno direito em caso de:

a) falência ou concordata, liquidação judicial ou extrajudicial, ou ainda por cessação de atividades do(a) CONTRATANTE ou da 1ª CONTRATADA;

b) inadimplemento de qualquer das cláusulas presentes neste instrumento, sem prejuízo das demais responsabilidades legais;

c) caso qualquer dos prazos e condições estabelecidas não sejam cumpridos;

d) baixo desempenho da Unidade, caracterizado pelo número reduzido de alunos matriculados.

9.5 Além dos motivos aqui previstos, as partes poderão rescindir unilateralmente, desde que mediante ciência expressa e devidamente justificada e comprovado à outra parte, através de carta com A.R., e antecedência de 90 (noventa) dias, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratuais assumidas anteriormente à manifestação de rescisão, por qualquer das partes”.

Sobreleva anotar, no ponto, que quando da apresentação da contestação (PJe ID nº 4.419.007 – p. 02/41 e 4.419.008 – p. 01/08) a UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, asseverou que até aquele momento (28/02/2008), “... não se cogitou ou mencionou em rescisão do contrato de prestação serviços solenizados entre as partes.
O que de fato ocorreu foi apenas uma Notificação da Ré para que o Autor EFETIVAMENTE CUMPRISSE O CONTRATO, visto a inadimplência sucedida conforme JÁ demonstrado”.

Deste modo, não restam dúvidas do descumprimento contratual por parte da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA (
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ)
, uma vez que, sem rescindir de forma tácita ou expressa o contrato anteriormente pactuado, suspendeu o sinal de transmissão das aulas EAD – prejudicando a “conclusão dos cursos em andamento”, em total desconsideração aos interesses dos alunos regularmente matriculados e, em dissonância com a parte final do item 9.1 da avença, aplicou sanção não prevista no contrato ao impedir o acesso de novos alunos por meio de vestibular, tendo deixado, ainda, de cumprir o item XII da cláusula 3.2 do pacto ao não repassar “36% (trinta e seis por cento) do resultado do faturamento da receita bruta obtida e devidamente recebida dos alunos matriculados na sede do(a) CONTRATANTE”.

De mais a mais, aludidos pontos não foram sustentados pela recorrente –
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR (UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ)
– como razões para reforma da sentença,

que, conforme descrito no relatório, fundou seu inconformismo:
1)
na inexistência de cláusula de exclusividade contratual;
2)
na ausência de regra acerca da necessidade de respeito da distância mínima entre os polos; e
3)
no valor do dano moral arbitrado.

De fato, o item 10.9 do pacto estabelece que: “O presente Contrato não garante exclusividade dos serviços ao(à) CONTRATANTE, nem mesmo no município de sua atuação, porém, a 1ª CONTRATADA considerará para efeito de preferência do(a) CONTRATANTE, o seu interesse, sua produtividade e o cumprimento das normas administrativas da 1ª CONTRATADA, o que será feito sempre com o conhecimento da 2ª CONTRATADA”, ou seja, o contrato pactuado entre o INSTITUTO PRÓ-EDUCAR (Colégio Sophos), a UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA (PJe ID nº 4.419.002 – p. 07/18), não transgrediu nenhuma das cláusulas da avença objeto da presente ação.

Acrescente-se a isto que – a despeito do documento (PJe ID nº 4.418.996, p.15/16) gerar certa expectativa de monopólio regional –, inexiste no contrato qualquer cláusula que resguarde o direito do Colégio Sena em explorar a atividade pactuada com exclusividade em determinada zona geográfica.

Nesse sentido, considerando que o INSTITUTO PRÓ-EDUCAR (COLÉGIO SOPHOS) não é parte dos contratos firmados entre o COLÉGIO SENA LTDA, a UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A e INSTITUIÇÃO DE ENSINO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA, não há que se falar em sua condenação pelo descumprimento contratual já reconhecido.

Deste modo, presentes os requisitos legais – conduta ilícita, efetivo dano e nexo de causalidade entre ambos – a manutenção da sentença que reconheceu o dever da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA (
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ)
de indenizar o COLÉGIO SENA LTDA é medida que se impõe.

Por fim, q
uanto ao pedido de pré-questionamento, ressalta-se que o Código de Processo Civil consagrou o chamado pré-questionamento ficto, logo, por força do art. 1.025 do referido diploma, consideram-se
pré-questionadas
as matérias veiculadas no recurso.

Desse modo, a Embargante não trouxe
em suas razões, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação do Acórdão embargado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos
Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o Acórdão guerreado
.

Mantenho em 15%

(quinze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte apelada
INSTITUTO PRÓ-EDUCAR – COLÉGIO SOPHOS
, na forma do artigo 85, §-11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/02/2025